Tribunal: TJDFT
Processo: 0724258-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724258-03.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: GILBERTO RAMOS DA SILVA, REJANE PINTO LEAL RAMOS EMBARGADO: RICARDO PINTO DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por Gilberto Ramos da Silva e Rejane Pinto Leal Ramos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora